Tribunal: TJDFT
Processo: 0700154-20.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700154-20.2019.8.07.0008 RECORRENTE: JULIETE FLORENCIO RODRIGUES REPRESENTANTE: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UNICEUB RECORRIDO: ELTON TOMAZ DE MAGALHAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CURADORIA DE AUSENTES. FUNÇÃO INSTITUCIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. PRAZO EM DOBRO E DISPENSA DE PREPARO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO PELO CURADOR. IMPOSSIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE. CHEQUE. NÃO CIRCULAÇÃO. CAUSA DEBENDI. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. DISCUSSÃO POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA ORDINÁRIO QUE CABE AO EMBARGANTE (DEVEDOR). 1. Apelação contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, e condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. 2. Nos termos do art. 186, § 3o, do NCPC, os Núcleos de prática jurídica de faculdades de Direito gozam de prazo em dobro, havendo, por esta razão, que se reconhecer a tempestividade do apelo apresentado. 3. A Curadoria Especial será exercida pela Defensoria Pública, nos moldes do previsto no art. 4o, inc. XVI, da Lei Complementar no 80/1994 e art. 72, Parágrafo único do Código de Processo Civil. No entanto, nomeado Núcleo de Prática de Jurídica de Faculdade para exercício do munus público este disporá das mesmas faculdades processuais do referido órgão de assistência aos necessitados, inclusive no que toca a isenção do preparo recursal. 4. Não havendo declaração de hipossuficiência subscrita pela própria parte, não prevalece a presunção legal diante da alegação do curador especial nesse sentido, até porque o curador, em tal circunstância, não possui condições de conhecer nem de demonstrar capacidade financeira da parte que representa. 5. Constatado, no caso, que todas as diligências razoáveis no intuito de obter o endereço para promover a citação foram esgotadas, deve ser reconhecida a validade da citação editalícia como realizada. 6. Não tendo circulado o cheque cabível a discussão acerca da causa debendi pelo devedor em Embargos à Execução, cabendo-lhe, entretanto, de acordo com a regra de distribuição ordinária do ônus da prova (artigo 373, inciso I, do CPC) provar as exceções baseadas no negócio jurídico subjacente que impedem a cobrança do débito. No caso analisado o embargante não se desincumbiu do referido ônus. 7. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 246, inciso IV, e 256, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando a nulidade da citação por edital, porque não foram esgotados todos os meios para a localização do réu/recorrido; b) artigos 373, inciso I, do CPC, uma vez que o autor/recorrido não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo do seu direito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 246, inciso IV, e 256, inciso II, e 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003